Tribunal: TJSP
Processo: 2232352-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELOS AGRAVANTES NA SUA UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REFORMA DA DECISÃO APENAS EM RELAÇÃO À PARCELA DA OBRA NECESSÁRIA À SEGURANÇA DOS MORADORES E PORQUE

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELOS AGRAVANTES NA SUA UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REFORMA DA DECISÃO APENAS EM RELAÇÃO À PARCELA DA OBRA NECESSÁRIA À SEGURANÇA DOS MORADORES E PORQUE AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO IMEDIATO AO AGRAVADO. DEMAIS PROIBIÇÕES REFERIDAS NA DECISÃO LIMINAR QUE FICAM MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liminar foi concedida até que reste demonstrada a expressa autorização do Poder Público para as obras, não havendo que se falar de decisão extra ou ultra petita, vez que da exordial expressamente constou o pedido acatado pela decisão liminar.
2. O pedido dos agravantes merece parcial provimento, especificamente em relação à instalação de vidros de segurança no gradil já instalado, porque, cuidando-se de gradil cuja estrutura metálica já se encontra instalada no terraço da unidade condominial dos agravantes, não se vislumbra, no presente momento, qualquer prejuízo à instalação dos vidros, que são item de segurança sem o qual o gradil de proteção não se presta a proteger ninguém, mormente crianças que eventualmente acessem o local, mantidas as demais proibições tal como lançadas na decisão liminar proferida pelo juízo a quo.
3. Recurso parcialmente provido.